Tribunal: TJSP
Processo: 2281014-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA "ON LINE". Demonstração pelo executado de que a constrição atingiu conta bancária na qual percebe proventos de aposentadoria – Penhora que alcançou valor, ademais, que compromete sua subsistência – Impossibilidade – Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2281014-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante ADALBERTO ALVES, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281014-27.2019.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 28086
2
Agravo de instrumento no: 2281014-27.2019.8.26.0000
Agravante:
ADALBERTO ALVES
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no:
28086
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
PENHORA “ON LINE”. Demonstração pelo executado de
que a constrição atingiu conta bancária na qual percebe
proventos de aposentadoria Penhora que alcançou valor,
ademais,
que
compromete
sua
subsistência

Impossibilidade Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO
ALVES contra a r. decisão de fls. 16 que em execução fiscal
promovida pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO deferiu
penhora “on line” que recaiu, por sua vez, em alegados proventos
de aposentadoria.
Sustenta o agravante, em síntese, que a r. decisão não pode
prevalecer, na medida em que a conta bancária se destina,
exclusivamente, ao recebimento de salário e, portanto, a quantia
penhorada se reveste de natureza alimentar. Defende que a
constrição acaba por afetar sua propria subsistência, consistindo
em única fonte de renda. Requer atribuição de efeito suspensivo e
no mérito integral reforma da decisão.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, deferido o
efeito ativo (fls. 28/29), ausente resposta da parte contrária (fls.
32).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281014-27.2019.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 28086
3
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda do Estado de
São Paulo na qual busca o recebimento de quantia constante da
CDA no
184865133.
Deferido pedido de penhora via sistema BACENJUD, a constrição
alcançou o valor de R$ 3.244,19 de titularidade do agravante, cuja
alegação de impenhorabilidade foi rejeitada ao fundamento de que
a indisponibilidade dessa quantia não compromete a subsistência
do executado.
A impenhorabilidade tem disciplina no Código de Processo Civil
segundo regra do artigo 833 e incisos. No caso concreto, incide o
disposto no inciso IV, “in verbis”:
“Art. 833. São impenhoráveis:
...
IV - os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o”;
De fato, o agravante demonstrou em documentos de fls. 24 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281014-27.2019.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 28086
4
percebe seus proventos de aposentadoria no valor de R$ 5.228,45
na conta alcançada pela constrição, não sendo razoável supor que
o bloqueio de R$ 3.244,19 seja inócuo para sua subsistência, com
a devida vênia ao Juízo “a quo”.
Logo, demonstrada a impenhorabilidade bem como que a
constrição é apta a comprometer a sobrevivência do executado, de
rigor a imediata liberação dos valores. Neste sentido é a
jurisprudência desta Câmara:
“Agravo de instrumento Penhora on line -
Conta corrente Bloqueio de proventos de
aposentadoria

Impenhorabilidade.
Estando devidamente comprovado que a
conta bloqueada se destina a recebimento
de
proventos
de
aposentadoria,
seu
desbloqueio é de rigor, consoante o inciso
IV, artigo 833, do CPC. Decisão reformada
para que os valores recebidos a título de
proventos de aposentadoria não sejam
bloqueados. Recurso provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2144828-
94.2019.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil
pública Fase de cumprimento de sentença
Penhora on-line Créditos decorrentes de
proventos
de
aposentadoria

Impenhorabilidade
demonstrada

Inteligência
do
art.
649,
IV,
do
CPC
revogado, e do art. 833, IV, do CPC vigente.
RECURSO PROVIDO. Para a penhora on-
line,
mediante
constrição
de
ativos
financeiros, via BACEN-JUD, é necessária a
observância das limitações postas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281014-27.2019.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 28086
5
própria legislação, segundo a qual os
valores decorrentes de verbas salariais são
impenhoráveis”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225873-57.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos -
2a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento: 09/01/2019; Data de Registro:
10/01/2019)
Assim, de rigor o acolhimento do pedido.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281014-27.2019.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 28086
6
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator